Tribunal: TJMT
Processo: 1021234-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021234-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEDIANE GONCALVES RIBEIRO FLOR - CPF: 915.305.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 891.905.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO FLOR (AGRAVANTE), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), CASSIO MARTINS FATURETO - CPF: 049.549.836-06 (ADVOGADO), ARNALDO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 007.749.118-16 (AGRAVADO), ALOISIO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 943.307.868-34 (AGRAVADO), OSWALDO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 551.259.808-20 (AGRAVADO), AMILCAR DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 261.151.587-53 (AGRAVADO), ANSELMO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 393.365.656-72 (AGRAVADO), DANIEL CAVALCANTI DANTAS - CPF: 055.381.366-80 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (AGRAVANTE), SEBASTIAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.026-34 (AGRAVANTE), DEDIANE GONCALVES RIBEIRO FLOR - CPF: 915.305.631-00 (AGRAVANTE), HELLEN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 891.905.211-53 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (PROCURADOR), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (PROCURADOR), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), KLES MELLEMBERG BUENO SANTANA - CPF: 024.161.501-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM
– CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À INTERPOSIÇÃO -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
DEDIANE GONÇALVES RIBEIRO FLOR e HELLEN RODRIGUES GONÇALVES
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021234-09.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Porto Alegre do Norte, deferiu

o efeito suspensivo à interposição para que seja mantida a averbação de protesto contra a alienação de bem na matrícula do imóvel, bem objeto de discussão nos autos da “
Cautelar em Caráter Antecedente de Registro de Protesto contra Alienação de Bem Imóvel
” (Número Único 1002189-36.2021.8.11.0059 - 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte) -
(cf. Id. no 142120188).

As agravantes

contextualizam o quadro fático-probatório e o trâmite processual e diz que a decisão se respaldou em premissa equivocada, pois,

o engenheiro responsáveis por prestar informação a SEMA foi o profissional escolhido pelos agravados; aduzem que a
diferença de “
apenas 3,52626% da área faltante, só reforça a aplicabilidade do § 1o, do artigo 500, do Código Civil, tendo em vista que referida regra legal preconiza que a diferença inferior a 5% (um vigésimo) obsta o requerimento de complementação de área (actio ex empto), em razão do princípio do adimplemento substancial”
(cf. Id. no 146973164 - pág. 18); argumentam que “
a necessidade ou não de realização de prova pericial, assim como a discussão sobre a espécie de alienação (se ad corpus ou ad mensuram), não se relaciona ou possui qualquer intersecção à comprovação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
” (cf. Id. no 146973164 - pág. 18); ainda inconformadas com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegam que os agravados, “
apresentaram argumentos incompatíveis entre si, uma vez que de um lado exteriorizam que o alcance do registro de protesto contra alienação de bem tem por escopo, tão somente, dar conhecimento a terceiros (princípio da publicidade), mas de outro eles (“irmãos MACCHERONI”) têm como único argumento a hipotética venda da parcela não litigiosa da FAZENDA RIO PRETO I, o que, obviamente, é contrário aos limites dos efeitos do protesto contra alienação de bem (mera publicidade)
” (cf. Id. no 146973164 - pág. 20).

Sustentam que
“é desarrazoado deixar em estado letárgico, através de protesto contra alienação de bem, a área rural estampada nas Matrículas 23.695, 23.696 e 23.697, que, juntas, totalizam a área de 67.753,484 ha, para a garantia de supostos ‘2.559,1336 hectares’”
(cf. Id. no 146973164 - pág. 21); prosseguem, em longo arrazoado, defendendo que “
não estão configurados, in casu, nem os critérios autorizadores do efeito suspensivo (parágrafo único, do art. 995, do CPC), e, menos ainda, os requisitos para o deferimento da medida assecuratória do registro de protesto contra alienação de bem (art. 301, do CPC)
”

- (cf. Id. no 146973164 - pág. 22); insistem em que
“o preço da área de reserva legal realmente não recai em relação à sua metragem, e que tampouco foi determinado pelas Partes a respectiva área, consta, do Parágrafo Quarto, também da Cláusula Primeira, do multicitado Contrato de Compra e Venda, que se o Órgão Ambiental (SEMA/MT) determinasse a redução da área “estimada”, os “irmãos MACCHERONI” não teriam direito à retenção da área excedente”
(cf. Id. no 146973164 - pág. 25), ademais, os agravados “
não poderiam ter ajuizado o pedido assecuratório antes de cumprida a cláusula suspensiva, por eles estipulada, tendo em vista que “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
” (cf. Id. no 146973164 - pág. 27).

Queixam-se que “
a cautelar de protesto contra alienação de bem, apresentada pelos Agravados “irmãos MACCHERONI”, na origem, afetou diretamente o desenrolar processual do Alvará Judicial (proposto pelos herdeiros do falecido Sebastião Ribeiro Flor), causando prejuízo às Assistentes Litisconsorciais e ao ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO FLOR, na medida em que criou situação jurídica desnecessária
” (cf. Id. no 146973164 - pág. 31); p
ostulam, em juízo de retratação, seja revogada a decisão que atribui efeito suspensivo ao RAI 1021234-09.2021.8.11.0000, ou, então, que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal.

Os agravados apresentaram contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnaram, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 150119668).

No dia 28.04.2023, as agravantes apresentaram a petição vinculada ao Id. n. 166805151, reiterando o pedido de provimento do agravo interno, sob a alegação de que, durante a tramitação do recurso, ocorreu a conclusão da prova pericial, com a consequente elaboração do laudo pericial, que mostrou que “o percentual em tese faltante, seria de, no máximo, 3,56%, o negócio jurídico em discussão se ajusta exatamente na norma legal capitulada no § 1o, do artigo 500, do Código Civil”, que prevê que, “
presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio”.

No dia 07.06.2023, os agravados apresentaram a petição de resposta vinculada ao Id. n. 171298681, reinsistindo em que o agravo interno deve ser desprovido, pois o tal laudo pericial ainda não foi homologado, e que ainda foi apreciado o pedido dos agravados de nulificação do laudo, de modo que não houve alteração no quadro processual que justifique a revogação do efeito suspensivo concedido.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, no dia 07.06.2023, após a última manifestação da parte agravada nos presentes autos, foi proferida nos autos de origem, decisão, determinando o cancelamento da averbação atinente ao protesto contra a alienação do imóvel matriculado sob o n. 23.697 (cf. Id. n. 119938645 dos autos de origem), de modo que houve perda superveniente de parte do objeto do preste recurso, que discute a antiga matricula n. 20.898, composta, atualmente, pelas matrículas de n. 23.695,23.696 e 23.697 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT.

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos e a valoração das provas por este eg. Tribunal, sob a ótica das agravantes, mas nada foi trazido pelas agravantes em suas razões recursais, que altere a conclusão de que, nesse momento, ainda não há elementos robustos a afastar a necessidade dessa providência.

A decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e a integralidade do conjunto probatório produzido nos autos até o momento, entendendo pela atribuição de efeito suspensivo ao RAI 1021234-09.2021.8.11.0000, porque, “
o julgador entendeu que diante dos questionamentos de lado a lado, somente a prova pericial poderá apontar a real metragem do imóvel, de modo que há fundada dúvida sobre a dimensão do imóvel alienado aos agravantes
”, depois, o “
protesto contra alienação de bens não tem o condão de obstar o respectivo negócio tampouco de anulá-lo; apenas tornará inequívocas as ressalvas do protestante em relação ao negócio, bem como a alegação desse - simplesmente alegação - em ter direitos sobre o bem e/ou motivos para anular a alienação
”. (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.229.449/MG – Rela. Ministra
NANCY ANDRIGHI
- Julgado em 7/6/2011 - DJe de 15/9/2011) -

(cf. Id. no 142120188)
.

Pelo exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, no que diz respeito ao registro de protesto contra alienação do imóvel matriculado sob o n. 23.697 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT, mas mantenho a decisão recorrida, quanto às demais matrículas, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023